Tribunal: CARF
Processo: 10510.721616/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721616/2019-30
ACÓRDÃO
3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade do Auto de Infração são aquelas previstas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972.
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O legislador tributário, ao utilizar a expressão “mútuo de recursos
financeiros” no art. 13 da Lei n. 9.779/1999 buscou vincular a hipótese
tributária do IOF-crédito para pessoas não financeiras a uma situação
jurídica regulada pelo Direito Privado, qual seja, ao contrato de mútuo.
Este não se confunde de forma alguma com o contrato de conta corrente.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitam-se
à incidência do IOF quando não demonstrada a veracidade dos fatos
alegados face a ausência de acervo probatório.
ÔNUS
DA
PROVA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em
dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os
lançamentos efetuados não correspondem à realidade. Por outro lado,
cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade da decisão recorrida e de cerceamento de defesa para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício de 112,5%, aplicada com
fundamento no artigo 44, inciso I c/c § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, para o patamar de 100%, com
base no art. 14 da Lei no 14.689.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha,Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de
Infração para cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, referente ao ano calendário de 2015, em desfavor da
Recorrente ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração (fls. 2/7) lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no montante total de R$
27.804.326,19, referente ao período de apuração de 01/01/2015 a 31/12/2015.
No Relatório Fiscal de fls. 8/17, o auditor-fiscal assim justifica o lançamento de ofício:
Através da Escrituração Contábil Digital – ECD – transmitida pelo contribuinte para o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, referente ao ano calendário de 2015,
verificou-se que na conta contábil do Ativo – Exigível a Longo Prazo – 121010000 –
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
3
CRÉDITOS EM INTERLIGADAS, existiu um instrumento de financiamento das
atividades das outras empresas do grupo econômico, na medida em que se observou a
disponibilização e o recebimento de recursos financeiros (dinheiro) realizado por meio de
transferências bancárias e de seus respectivos encargos, denotando tratar-se de operação de
crédito financeiro, conforme podemos observar pelo histórico dos lançamentos, a seguir,
exemplarmente descrito para mês de janeiro de 2015:
02-01-2015 – D – Aviso de crédito C – Recebido para seu crédito D – Importância que
entregamos nesta data C – Recebido para seu crédito D – Importância que entregamos nesta
data C – Transferência de numerário 31/01/2015 – D – Vr ref encargos financeiros conf
nota de débito C – Encargos financeiros n data No sistema DCTF da RFB, podemos
constatar que não existiram débitos declarados de IOF, para o ano-calendário de 2015.
Como já foi mencionado, o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar todos os
Contratos de Empréstimo/Financiamento com acionistas/pessoa jurídica vinculada e demais
pessoas jurídicas, exceto instituições financeiras, inclusive os contratos firmados em
períodos anteriores que compõem o saldo inicial da conta 121010000 – Créditos em
Interligadas.
Mas nada esclareceu ou apresentou, sendo considerado de Ofício que as referidas operações
financeiras contabilizadas foram decorrentes de contratos pactuados verbalmente com os
seguintes mutuários:
(...)
Observamos na relação acima que o contribuinte registrou na conta contábil 121010000 -
Créditos em Interligadas — transações com algumas empresas cujo saldo inicial e final são
credores, mesmo sendo aquela uma conta de natureza devedora. Isso, em certa medida,
reforça a natureza de uma verdadeira conta corrente entre a fiscalizada e suas interligadas,
haja vista que não existiram valores nem prazos previamente definidos. Devem ser
consideradas todas as contas devedoras como operações de crédito rotativo, haja vista que
não existiram valores nem prazos definidos.
Sendo assim, como a fiscalizada não efetuou qualquer recolhimento de IOF neste período,
e, tendo ocorrido o fato gerador do imposto, sendo este fruto do somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês, conforme se constatou em sua
contabilidade, se faz necessário o lançamento de oficio.
Ressalte-se que o fato de não terem sido apresentados os contratos específicos para os
mútuos aqui tratados não invalida o lançamento efetuado, visto que. o que importa é a
natureza jurídica do fato tratado, e não a forma como ele se reveste.
(...)
Por outro lado, constatou-se que o contribuinte foi fiscalizado em 2010/2011 através do
MPF n° 0520100.2010.00213, onde ficou constatado a Falta de Recolhimento de IOF,
sendo lavrado o respectivo Auto de Infração, no Processo Administrativo Fiscal n°
10510.721689/2011-74, onde foi julgado através do Acórdão 3403-002.012, em 21 de
março de 2013, pela 4a Câmara/3a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e teve decisão unânime e favorável a Fazenda Pública, mantendo-se
integralmente crédito tributário constituído. A ementa do julgamento é seguir parcialmente
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período de apuração: 03/01/2006 a 30/12/2006
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
4
IOF OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a contratação de mútuo entre pessoas jurídicas por meio de cópia dos
respectivos instrumentos e da escrituração contábil da mutuante, é devido o IOF, nos
termos preceituados pelo artigo 13, da Lei no 9.779/99...
Posteriormente e mais uma vez, o contribuinte foi fiscalizado em 2012, através do MPF n°
0520100.2012.000023, onde ficou constatado a Falta de Recolhimento de IOF, sendo
lavrado o respectivo Auto de Infração, no Processo Administrativo Fiscal n°
10510.724.287/2012-11, onde foi julgado, em 13 de fevereiro de 2019, pela 4o Turma da
DRJ/SDR, através do Acórdão 15-045.912, e teve decisão unânime e favorável a Fazenda
Pública, mantendo-se integralmente crédito tributário constituído. A ementa do julgamento
é seguir parcialmente transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
São contribuintes do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, as demais pessoas
jurídicas em operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física....
(...)
Para o presente levantamento de Ofício, foi elaborado uma Memória de Cálculo do IOF,
com base nas contas devedoras do Razão Analítico do Ativo, conta 121010000 -
CRÉDITOS EM INTERLIGADAS do SPED contábil, do ano calendário de 2015,
declarados pelo contribuinte.
Nesses termos, procedemos ao lançamento do IOF devido, face o contribuinte sujeito
passivo responsável pela cobrança do IOF e pelo recolhimento ao Tesouro Nacional na
condição de pessoa jurídica que concedeu créditos a outras pessoas jurídicas em operações
de mútuos de recursos financeiros.
Também, ficou cristalino que o contribuinte não atendeu diversas intimações de
esclarecimentos, durante a fiscalização, consequentemente deve ser aplicado o agravamento
de 50% no percentual da multa de lançamento de ofício que é 75%, passando a ser 112,5%,
conforme previsão do art. 44, parágrafo segundo, inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e alterações posteriores.
Cientificada do auto de infração em 02/04/2019 (fl. 228), a contribuinte, em 02/05/2019 (fl.
232), apresentou impugnação (fls. 235/249), na qual, após dizer da tempestividade de sua
defesa, alega que:
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
· de acordo com o auditor-fiscal, foi intimada duas vezes e nada esclareceu ou apresentou.
Ocorre que, à ocasião da reintimação, estava angariando os documentos solicitados quando
foi surpreendida com o término antecipado da fiscalização, ainda dentro do prazo
estipulado. Foi reintimada em 20/03/2019 para apresentar os documentos solicitados, sendo
concedido o prazo de dez dias úteis, o qual teria término em 03/04/2019. No entanto, a
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
5
fiscalização foi encerrada em 27/03/2019, tendo sido intimada do lançamento de ofício em
02/04/2019, o que impossibilitou a apresentação de documentos até o dia 03/04/2019;
· ainda que tenha permanecido silente em relação às outras intimações, o que ocorreu em
razão da complexidade no levantamento dos documentos solicitados, a nova intimação
criou a legítima expectativa de que teria até o dia 03/04/2019 para apresentar os
documentos. O término antecipado da fiscalização impossibilitou a apresentação dos
documentos solicitados, acarretando ainda a majoração da multa por não atendimento, o
que somente poderia ter ocorrido após o encerramento do prazo previsto no termo de
reintimação, pois esta reabre o prazo, cessando os efeitos jurídicos do não atendimento das
intimações anteriores;
· considerando que o prazo concedido para apresentação de documentos não foi respeitado
pelo auditor-fiscal, resta claro que houve preterição do seu direito de defesa, razão pela qual
dever ser reconhecida a nulidade do lançamento de ofício, à luz do exposto no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
· caso não se entenda pela nulidade do auto de infração, o julgamento deve ser convertido
em diligência, reabrindo-se o prazo para apresentação dos documentos requeridos,
afastando-se o agravamento da multa, sob pena de haver consolidação, em sede de
julgamento administrativo, da violação ao direito de defesa;
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IOF NAS OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
· não há que se falar em incidência do IOF sobre conta corrente contábil entre a impugnante
e suas interligadas, diante da falta de disposição legal para tanto. O art. 1o da Lei no 9.779,
de 1999, somente autoriza a cobrança de IOF nas operações de mútuo entre pessoas
jurídicas, nada dispondo sobre o contrato de conta corrente, já que não há correlação entre
este tipo de contrato e o contrato de mútuo, que é instituto jurídico diverso daquele;
· atos normativos não são meios eficientes para estabelecer critério material de regra matriz
de incidência, não podendo, pois, ser utilizados para submeter o contrato de conta corrente
à incidência de IOF;
· no contrato de mútuo, o credor dá em empréstimo coisa fungível ao devedor, que se
obriga a restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O tomador tem a
prerrogativa de realizar as operações que melhor lhe aprouver com os valores emprestados.
No contrato de conta corrente, não há um empréstimo propriamente dito, sendo que as
partes estabelecem uma relação na qual cada uma pode estar simultaneamente na posição
de credor e devedor, o que lhe dá característica de contrato bilateral, com direitos e
obrigações específicas, não estando livre aquele que tem a posse do numerário para fazer
dele o que quiser, pois caso o depositante requeira o numerário este deve ser restituído
imediatamente. Por isso, não poderia o Fisco, a partir de um saldo contábil, definir o tipo de
contratação que se opera. Citase o voto vencedor do Acórdão no 3101-001.094, da 1a
Câmara da 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual afastou a aplicação do Ato Declaratório SRF no
7, de 1999.
Cita-se, também, o Acórdão no 3402-003.018, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Carf, o qual enfrentou detalhadamente a distinção entre o contrato
de conta corrente e o contrato de mútuo, concluindo pela impossibilidade de equiparação
deles para fins de incidência do IOF;
DO ERRO NO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DA
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
6
· as operações reportadas pelo auditor-fiscal não têm natureza de conta corrente, mas sim de
contratos de mútuo com valor e prazos de vencimento definidos, havendo, pois, erro de
direito na formalização do crédito tributário. Com efeito, o próprio autuante declara que a
empresa foi autuada outras duas vezes, em procedimento que resultaram nos processos
administrativos no 10510.721689/2011-74 e no 10510.
724287/2012-11, nos quais foi reconhecido que seria devido o IOF sobre operações de
mútuo. Em ambos os casos, entendeu-se que as operações realizadas na conta “121010000
– Créditos em Interligadas” não consubstanciariam contrato de conta corrente, mas sim de
mútuos isolados;
· se no bojo dos processos administrativos no 10510.721689/2011-74 e no 10510.
724287/2012-11 as operações realizadas foram caracterizadas como mútuos isolados, não
se pode utilizar critério diferente para o presente lançamento de ofício, sob pena de este ser
nulo por erro de direito;
· ao menos, deveria se proceder à retificação do lançamento de forma que seja considerada
como base de cálculo os lançamentos referentes aos contratos de mútuo firmados apenas no
ano de 2015, desconsiderando o saldo inicial da conta e afastando-se o cálculo com base no
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês. Não se diga
que essa retificação não poderia ser feita porque a contribuinte não teria apresentado os
documentos comprobatórios, tendo em vista que a fiscalização foi encerrada antes do prazo
inicial concedido ao contribuinte. Caso se julgue necessária a apresentação dos contratos,
pugna-se pela conversão do julgamento em diligência;
DO ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
· foram indevidamente consideradas na base de cálculo rubricas que não são relativas a
mútuos;
· os valores cedidos e recebidos a título de mútuo encontram-se registrados na
contabilidade por meio dos seguintes lançamentos: “importância que entregamos nessa
data” e “recebidos para seu crédito”. Todos os demais lançamentos devem ser expurgados
da base de cálculo;
· conforme laudo anexado aos autos, devem ser excluídos da base de cálculo os seguintes
históricos: a) instrumentos particulares de assunção de dívidas; b)transferências entre
contas contábeis; c) estornos; d) outros eventos (a exemplo de notas de débito, depósitos e
recebimentos).
Em decisão por unanimidade, a 14a TURMA/DRJ-Ribeirão Preto votou para
JULGAR IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE
IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta-corrente, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
7
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. SÍNTESE FÁTICA
II. DO MÉRITO
II.1. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. DO ENCERRAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAR
DOCUMENTOS.
1.1. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IOF-CRÉDITO NAS OPERAÇÕES DE CONTA
CORRENTE CONTÁBIL
1.2. DO ERRO DE DIREITO. DO ERRO DA AUTORIDADE FISCAL NO CRITÉRIO
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
CONTA CORRENTE
1.3. DO ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA
CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DA NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
4. DOS PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
a) O conhecimento do presente recurso voluntário, por preencher seus requisitos legais de
admissibilidade; b) No mérito, a reforma do acórdão da DRJ, para que:
a) seja reconhecida a nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, na forma
prevista no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
a.1) Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, para que a
RECORRENTE possa apresentar os documentos que lhe foram requeridos em sede de
fiscalização, sendo também afastado o agravamento da multa prevista no art. 44, §2o, I, da
Lei no 9.430/96;
b) seja cancelado o auto de infração, em virtude da não incidência de IOF sobre operações
de conta corrente contábil;
c) sucessivamente, seja reconhecido que as operações em questão não consistem em conta
corrente contábil, derivando, em verdade, de contratos de mútuo com principal e data de
vencimento definidas, para que (i) seja reconhecida a nulidade do auto de infração por erro
de direito ou, sucessivamente, (ii) seja procedido ao recálculo do tributo, considerando-se
os contratos de mútuo firmados no ano de 2015, na forma do dossiê anexado aos autos (fls.
1543-1594).
d) Subsidiariamente aos demais pleitos acima, requer a reforma do acórdão da DRJ para
que seja reformado o auto de infração, considerando-se como corretos os cálculos
apresentados no laudo pericial contábil fiscal anexos à impugnação (fl. 275).

É o relatório.

Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
8
VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das preliminares

A Recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração sob argumento de que a
lavratura do respectivo auto ocorreu antes de finalizado o prazo para apresentar os documentos
solicitados. Alega que o prazo de 10 (dez) para resposta à reintimação se encerraria em 03/04/2019;
no entanto, a lavratura do auto de infração foi realizada no dia 02/04/2019.
Todavia, nota-se que a Recorrente havia sido intimada em duas outras oportunidades
para apresentar os documentos e provas objeto da intimação fiscal, contudo, deixou de fazê-lo.
Ademais, a análise dos referidos arquivos não restaria prejudicada com a apresentação de aludidos
documentos comprobatórios na fase impugnatória, sendo imperioso destacar, que este é o momento
oportuno para o exercício do direito à ampla defesa, tendo a Recorrente exercido esse direito
plenamente.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. De igual modo, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
No caso em tela, verifica-se que:
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
9
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa
invocada pela Recorrente.
Quanto à discordância em relação a aplicação da multa, a intimação cuja ciência lhe
foi dada em 20/03/2019 não cessa os efeitos jurídicos do não atendimento das intimações anteriores.
Destarte, conforme esclarecido às fls. 1639 a aplicação da multa decorre da ausência de
atendimento às duas intimações anteriores.
De igual modo, deve ser rejeitado o pedido de conversão do julgamento em
diligência para que seja reaberto o prazo concedido a Recorrente para apresentação de documentos
e pelo afastamento da multa ora vergastada (art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/96). Conforme já
registrado no r. Acórdão combatido, a DRJ, de forma motiva assentou que o pedido de diligência se
revela completamente desnecessário, porque, como já dito, não haveria nenhuma complexidade em
providenciar os documentos solicitados pelo auditor-fiscal, o que poderia ter sido efetuado dentro
do prazo das intimações ou, com ainda mais facilidade, dentro do prazo para impugnação.
Cabe ressaltar, que a prescindibilidade da diligência está atrelada a análise
envolvendo os elementos constantes dos autos, que no caso em tela, são suficientes para a formação
do convencimento quanto à matéria controvertida. Cabe ressaltar que tal entendimento encontra
respaldo na jurisprudência consolidada deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 163,
que dispõe:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, verificada a presença de fundamentação expressa e a inexistência de prejuízo
concreto ao exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade processual. Eventuais
divergências quanto à valoração e interpretação das provas constantes dos autos não configuram
vício formal nem ensejam a nulidade do acórdão recorrido. Tratando-se, portanto, de matéria que
diz respeito exclusivamente ao exame de mérito, deverá ser apreciada no momento oportuno, por
ocasião da análise substancial das questões controvertidas.
Portanto, devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas.

II - Do mérito

Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
10
Antes de adentrar na análise do caso concreto, algumas considerações a respeito do
tema se fazem estritamente necessárias.
Nos termos do art. 153, V, da CF/88, compete à União instituir impostos sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Recentemente, na ocasião do julgamento do RE no 590186/RS, o Ministro relator
Cristiano Zanin entendeu que a expressão “operação de crédito” deveria ser interpretada não no
sentido de uma conceituação jurídica, mas de sua feição econômica. Destaca-se o seguinte trecho:
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto, quando
se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos (tempo, confiança,
interesse e risco), a exclusão de um deles pode não descaracterizar por inteiro a qualidade
creditícia de tais operações, desde que a presença dos demais elementos seja suficiente para
que se reconheça a elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada
situação como operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação
jurídica, como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (Grifos nossos).
Como se sabe, a Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga
competências, cabendo ao legislador complementar, nos termos do art. 146, III, a, CF/88, a
definição dos impostos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Diante
desse contexto, o CTN, em sua Seção IV, estabeleceu as referidas definições.
A legislação ordinária, por sua vez, veio disciplinar de forma mais concreta as
hipóteses tributárias do IOF, vinculando-as ora a situações de fato, ora a situações jurídicas. O que
importa para o presente caso, portanto, é entender se o legislador tributário ao instituir o art. 13 da
Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não financeiras), a incidência do
IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer operação de crédito
economicamente semelhante ao mútuo.
Nessa linha de intelecção, é imprescindível examinar a matéria considerando não
apenas a interpretação literal, mas a interpretação sistemática de modo a analisar a norma dentro do
contexto jurídico, buscando harmonia e coerência com outras normas sem descurar da interpretação
teleológica, cujo objetivo central é compreender o alcance das regras normativas.
Portanto, o que importa para o presente caso, é entender se o legislador tributário ao
instituir o art. 13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo. Para melhor compreensão da
divergência interpretativa, destaca-se o excerto extraído do Acórdão no 3302-015.067, julgado pela
2a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção, na sessão de 19 de agosto de 2025, sob relatoria da
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara:
Isso porque, caso se entenda que o referido dispositivo se vincula a um negócio
jurídico, não há que se estender a aplicação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 aos
contratos de conta corrente (realizados normalmente para a gestão de caixa único),
sob pena de se incorrer em exigência de tributo por analogia, expressamente vedada
pelo art. 108, §1o do CTN. Nesses casos, existe uma dependência entre a celebração do
ato ou negócio jurídico e pretensão tributária.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
11
É nesse contexto que deve ser analisado o art. 13 da Lei no 9.779/1999. Ou seja, é
necessário compreender se o legislador, na hipótese tributária do IOF-crédito, ao empregar
o termo mútuo, fez remissão ao negócio jurídico disciplinado pelo Direito Privado ou se
atribuiu a ele um significado tributário próprio, vinculando-a aos resultados econômicos
que dele decorrem. É ver:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
É importante destacar que o referido dispositivo foi inserido na Lei no 9.779/99 com o
objetivo de promover o alargamento do campo de incidência do IOF a operações
realizadas por pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, já que, até aquele
momento, apenas as instituições financeiras e as factorings eram legalmente eleitas
como contribuintes do IOF-crédito. (Grifos nossos).
Neste contexto, de investigação da constitucionalidade do referido alargamento, no
julgamento do RE no 590186/RS, o STF firmou a seguinte tese: “[é] constitucional a incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”.
Ocorre, que na ocasião (09.10.2023), o Ministro Cristiano Zanin esclareceu que em
razão da ausência de prequestionamento da matéria a Tese firmada no Tema 104 não abrangeu a
análise da controvérsia que envolve a cobrança de IOF sobre as operações de conta corrente,
conforme se depreende do seguinte trecho do voto:
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae, de que o
IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo
grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, ao
qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de investimentos. A ideia é
que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo. Tal debate, todavia, não pode
ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são contratos de
mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim também reconheceu o
acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a questão levantada não se
encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos contratos demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória incontroversa nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à luz
das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação infraconstitucional. RE
no 590186/RS (Grifos nossos).
Com efeito, é indubitável que o entendimento do STF caminha no sentido de que a
efetiva natureza do contrato firmado deve ser analisada em cada caso concreto, não havendo uma
“presunção” de que um contrato de conta corrente será sempre um mútuo ou operação de crédito
passível de atrair a incidência do IOF.
Portanto, assente a existência de substancial diferença entre o contrato de mútuo e o
contrato de conta corrente, cumpre investigar a causa de ambos os contratos:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
12
Enquanto a do contrato de mútuo é de possibilitar o uso temporário de um bem fungível
pelo mutuário, com a obrigação de restituir o item nas mesmas condições de espécie,
qualidade e quantidade; a do contrato de conta corrente é estabelecer uma relação contínua
entre os correntistas, ocorrendo por meio de operações financeiras mútuas que só serão
liquidadas no momento de seu encerramento.
No caso dos contratos de conta corrente entre sociedades que pertencem a um mesmo grupo
econômico, o objetivo de tal transação é o de possibilitar a movimentação de valores entre
as diferentes entidades jurídicas sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as
operações diárias das empresas. Assim, as transferências de valores entre entidades
jurídicas que estão sob uma mesma controladora são registradas em uma conta específica,
denominada de conta corrente.
É importante destacar, ainda, que o contrato de conta corrente não deve ser
confundido com uma simples conta corrente contábil. De fato, nas práticas contábeis
que utilizam o sistema de partidas dobradas, os registros referentes aos movimentos
econômicos e financeiros entre duas partes podem ser lançados em uma conta
corrente, onde são anotados os respectivos débitos e créditos. Contudo, esse processo
não implica necessariamente a existência de um contrato de conta corrente, pois trata-
se apenas de uma prática contábil interna de uma ou ambas as partes. Tais
movimentações podem constituir, inclusive, verdadeiras relações de mútuo. (Acórdão no
3302-015.067, julgado pela 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção, na sessão de 19
de agosto de 2025, sob relatoria da Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara). (Grifos
nossos).
Transpondo tais premissas ao caso concreto, observa-se que não há, nos autos,
qualquer contrato formalmente estabelecido entre as empresas integrantes do mesmo grupo
econômico, razão pela qual a análise da natureza jurídica das transações ficou restrita aos registros
contábeis.
Conforme já destacado, a matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se
assenta sobre o lançamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de
recolhimento verificada no ano calendário de 2015.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 02 - 07, a Recorrente foi autuada por deixar
de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O enquadramento legal
das infrações está devidamente disposto no auto de infração. Ademais, o Relatório Fiscal às fls. 08 -
16 traz a análise das informações disponíveis à fiscalização após as intimações realizadas à
Recorrente.
Com base na Escrituração Contábil Digital (ECD) – transmitida para o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, referente ao ano calendário de 2015, a fiscalização
verificou que na conta contábil do ativo – Exigível a Longo Prazo – 121010000 – CRÉDITO EM
INTERLIGADAS, “existiu um instrumento de financiamento das atividades de outras empresas do
grupo econômico, na medida que se observou a disponibilização e o recebimento de recursos
financeiros (dinheiro) realizado por meio de transferências bancárias e seus respectivos encargos,
denotando tratar-se de operação de crédito financeiro (...)”.
Consta no Relatório Fiscal às fls. 09 que a Recorrente foi intimada em 21/01/2019,
27/02/2019 e 20/03/2019 para: i) identificar o responsável para atendimento junto a Receita Federal
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
13
do Brasil; (ii) apresentar os contratos de empréstimo/financiamento com acionistas/pessoa jurídica
vinculada e contratos que compõe o saldo inicial da conta 12101 – Crédito em interligadas (iii)
apresentar o Estatuto Social e atas das assembleias; (i) DARF ́s recolhidos de IOF. Ocorre que a
Recorrente não esclareceu ou apresentou a documentação solicitada, razão pela qual foi lavrado o
Auto de Infração que deu origem ao presente processo administrativo fiscal com base nas
informações extraídas do SPED e detalhadas no parágrafo anterior “sendo considerado de ofício
que as referidas operações financeiras contabilizadas foram decorrentes de contratos pactuados
verbalmente com os seguintes mutuários:”
Pois bem, da análise das informações apuradas a fiscalização concluiu o que se
segue:
Observamos na relação acima que o contribuinte registrou na conta contábil 121010000—
Créditos em Interligadas —transações com algumas empresas cujo saldo inicial e final são
credores, mesmo sendo aquela uma conta de natureza devedora. Isso, em certa medida,
reforça a natureza de uma verdadeira conta corrente entre a fiscalizada e suas
interligadas, haja vista que não existiram valores nem prazos previamente definidos.
Devem ser consideradas todas as contas devedoras como operações de crédito rotativo, haja
vista que não existiram valores nem prazos definidos. (Fls. 10/11). (Grifos nossos).
Em sede recursal, a Recorrente discorda da premissa utilizada pela fiscalização para
a cobrança do IOF/Crédito e sua incidência sobre os valores objeto das operações de conta corrente,
cuja base de cálculo fora apurada através dos lançamentos efetuados na conta contábil sintética n.
12101000 – CRÉDITOS EM INTERLIGADAS.
Sustenta que o art. 13 da Lei 9.779/99 somente autoriza a cobrança de IOF nas
operações de mútuo entre pessoas jurídicas, nada dispondo sobre o contrato de conta corrente.
Destaca que o art. 108, § 1o, do CTN veda a exigência de tributo não previsto em lei mediante
emprego da analogia e afirma que a fiscalização utilizou um critério interpretativo para criar
tributos não previstos em Lei.
A DRJ rechaça a tese encampada pela Recorrente e considera a alegação
improcedente. No entendimento da administração tributária, o mútuo também se materializa na
operação de conta corrente, sendo aplicável a disposição do Parecer Normativo CST n° 23, de 1983:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou
verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente, qualquer
feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade sem
remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal.
Esse racional foi reiterado pela Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de
2009, que deixou claro que o IOF incide sobre as operações de créditos realizadas por meio de
conta corrente:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados
sob qualquer forma.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
14
(...)§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, apurado
no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique definido
o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado à
disposição do mutuário. (destaques acrescidos)
Adicionalmente, a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, reforçou que a
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador
do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto
da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado;
Nesse sentido, também aponta o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que
regulamenta o IOF, disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física.
Conforme se extraí do Acórdão recorrido, o fundamento legal da legislação
supracitada tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
estendeu a incidência do imposto sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
Desta forma, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou
disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a forma
pela qual ela se dê.
Neste ponto, configurada a divergência e com base nas premissas fixadas no
preâmbulo do presente voto, com esteio nas alegações da Recorrente e com fundamento nos
documentos comprobatórios acostados aos autos caberia analisar se a natureza das operações
corresponderia a celebração de contratos de conta corrente ou de contratos de mútuo.
Ocorre, que em suas alegações, a Recorre se limita a discorrer sobre as distinções
entre os contratos de mútuo e conta corrente alcançadas no julgamento do Acórdão n. 3101-
001.094, julgado na sessão de 25 de abril de 2012, pela 1a Câmara/ 1a Turma Ordinária da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e no Acórdão no 3402-
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
15
003.018 prolatado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em decorrência
da sessão de 26 de abril de 2016 para concluir “que não há que se falar em exigibilidade de IOF
sobre as ditas operações de conta corrente contábil, devendo ser reformada a decisão com a
anulação in totum do auto de infração”.
Verifica-se que tais alegações em nada alteram as conclusões da fiscalização.
A Recorrente não trouxe qualquer documento contundente que pudesse demonstrar o
equívoco cometido pela fiscalização em seus registros contábeis. Portanto, como bem decidido pela
DRJ, competia à Recorrente comprovar que seus próprios lançamentos não refletiam a essência das
operações realizadas, o que não ocorreu.
Pelo exposto, a decisão de piso se mostra acertada quando da análise das provas (ou
da sua ausência), no presente caso.

III – Da alegação de erro na apuração do crédito tributário a partir da
caracterização como conta corrente

Sustenta a Recorrente, que em sede de impugnação administrativa, demonstrou a
indevida inclusão, na base de cálculo da cobrança, de rubricas que não seriam relativas a mútuo,
dentre as quais: (i) instrumentos particulares de assunção de dívidas; (ii) transferências entre contas
contábeis; (iii) estornos; (iv) outros eventos (a exemplo de notas de débito, depósitos e
recebimentos).
Em sede recursal, a DRJ manteve a cobrança sobre as rubricas enumeradas nos itens
i a iv supracitados sob o seguinte fundamento:
De fato, a análise do Razão da conta “121010000 – Créditos em Interligadas” (fls. 58/216)
demonstra que o histórico dos lançamentos são os mais diversos.
Todavia, todos eles devem ser considerados operações de mútuo porque no fim dizem
respeito à transferência do dinheiro, já que se trata especificamente de uma conta corrente
entre empresas interligadas.
Assim, por exemplo, os históricos que dizem respeito a transferências de contas contábeis,
depósitos, recebimentos e etc., nada mais fazem do que especificar a forma pela qual os
valores são transferidos entre as interligadas. Os históricos como “instrumentos particulares
de assunção de dívidas” ou “notas de débito” especificam despesas que são assumidas pelas
interligadas, ou seja, mais uma forma pela qual os valores são transferidos.
Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a todos os lançamentos da conta “121010000 –
Créditos em Interligadas”.
A única exceção seriam os lançamentos cujo histórico demonstra se tratar de estorno.
Porém, considerando que as bases de cálculo apuradas pelo auditor-fiscal refletem os saldos
da “121010000 – Créditos em Interligadas”, não haveria nesses casos nenhuma implicação
no lançamento de ofício, uma vez que estorno nada mais é do que a anulação de outro
lançamento, o que não interfere no saldo da conta.
Logo, conclui-se pela correção de todo o procedimento do auditor-fiscal ao lavrar o auto-
de-infração. (fls. 1647).
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.062 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721616/2019-30
16
Nesse sentido, este voto se alinha às conclusões do julgador de piso, posteriormente
corroboradas pela DRJ para negar provimento ao pedido de exclusão das rubricas detalhadas no
item III - Da alegação de erro na apuração do crédito tributário a partir da caracterização como
conta corrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade e de cerceamento de
defesa da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir a multa de ofício de 112,5%, aplicada com fundamento no artigo 44, inciso I c/c § 2o, da Lei
no 9.430, de 1996, para o patamar de 100%, com base no art. 14 da Lei no 14.689.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1690
DF CARF MF
Original